Tribunal: STF
Processo: HC 52251
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-22
Data de publicação: 1974-05-22

Ementa:
- HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, UMA VEZ QUE A IMPETRAÇÃO SE VINCULA A PEDIDO DE EXTRADIÇÃO,
QUE NO SUPREMO TRIBUNAL COMPETE PROCESSAR E JULGAR.
DENEGAÇÃO, RELATIVAMENTE A PRISÃO.
NÃO HÁ COMO SUBSTITUIR A PRISÃO DO EXTRADITANDO E SUA POSSIVEL
ENTREGA AO PAIS REQUERENTE POR MERO COMPROMISSO DO PACIENTE DE,
SOLTO, RETORNAR VOLUNTARIAMENTE A ELE E APRESENTAR-SE A SUA JUSTIÇA.
CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS, EM PARTE, QUANTO AO BLOQUEIO DA CONTA
DO PACIENTE, PARA LIBERAR A QUANTIA INDISPENSAVEL AO CUSTEIO DA
SUA DEFESA, NO BRASIL.